Tribunal: TJDFT
Processo: 0722268-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO MEDIANTE FRAUDE. AUTORIA DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crime de furto qualificado pela fraude.
II – Questões em discussão
2. (i) Avaliar a suficiência de provas para a condenação; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; e (iii) revisar a dosimetria da pena.
III – Razões de decidir
3. Estando a autoria positivada nas declarações da vítima e da testemunha, bem como na prova documental acostada aos autos, não há margem para falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Firmou-se o entendimento do STF no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada” ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
5. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta (pela aplicação do princípio da insignificância) quando, apesar da pouca expressividade econômica do objeto, o agente praticou furto qualificado por fraude, afastando-se o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta. Além disso, se o apelante é contumaz na prática de delitos patrimoniais, fica obstada a aplicação do princípio da bagatela.
6. O fato de o acusado ostentar diversas condenações caracterizadoras de maus antecedentes autoriza o recrudescimento da pena-base em patamar superior ao ordinariamente utilizado, qualquer que seja o critério adotado, em estrita observância ao princípio da individualização da pena.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68 e 155, § 4o, inciso II; CPP, art. 386, incisos V e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1899850, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 01/08/2024; Acórdão 1957120, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 19/12/2024; Acórdão 1764373, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 28/09/2023; Acórdão 1849672, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 18/04/2024; Acórdão 1348976, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17/06/2021.